Tribunal: TJPA
Processo: 0005388-52.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005388-52.2012.8.14.0015

APELANTE: MIGUEL APOLIANO COUTINHO, ANA MARIA SOUSA MIRANDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MIGUEL APOLIANO COUTINHO, ANA MARIA SOUSA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VIATURA DE POLÍCIA. MORTE DE MENOR EM BICICLETA. RESPONSABILDIADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS INDIRETOS PRESUMIDOS ENTRE PAIS E FILHOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Fica caracterizada a responsabilidade do Estado a partir da morte de menor, causada por acidente automobilístico, em que o preposto do poder público deixou de observar as regras de trânsito, trafegando sem o devido cuidado, sendo o causador da colisão.

4. Em relação aos pais da vítima, resta presumido o dano moral reflexo (indireto ou por ricochete), conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), em virtude da proximidade no núcleo familiar, sendo desnecessária sua comprovação no processo.

5. Indenização por danos morais fixada em sentença aquém dos parâmetros balizadores estabelecidos pelo STJ para casos de dano-morte, devendo ser majorados para valor aproximado a 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época do fato, passando para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos genitores, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

6. Tratando-se de condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905.

7. Recursos conhecidos. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício, em relação aos consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar CONHECIMENTO aos recursos, PARCIAL PROVIMENTO à apelação dos requerentes DESPROVIMENTO à apelação do Estado do Pará, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 22 de novembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MIGUEL APOLIANO COUTINHO
e
ANA MARIA SOUSA MIRANDA
, de um lado, e, de outro, pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, no julgamento de ação de indenização por danos morais.

Narra a petição inicial que, em 13 de julho de 2012, Daniel Sousa Coutinho, filho dos requerentes, então com 11 (onze) anos de idade, andava de bicicleta pela Alameda Vitória Régia, na cidade de Castanhal, próximo à sua residência, quando uma viatura da Polícia Militar, que estaria trafegando em alta velocidade pela Rua Deoclécio Macedo, com as sirenes desligadas, e, sem obedecer a sinalização de parada, avançando a preferencial da via por onde transitava a criança, atingiu a criança.

Relatam os autores que, após o acidente, a vítima permaneceu deitada no chão até a chegada do corpo de bombeiros, que fez sua remoção sem os devidos cuidados para transporte em ambulância, sendo levada para o Hospital Municipal de Castanhal e, posteriormente, em virtude da gravidade das lesões sofridas, transportada para o Hospital Metropolitano de Ananindeua, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito às 21 horas do mesmo dia.

Em virtude do ocorrido, os reclamantes pugnam pelo reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de seu filho, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O Estado do Pará apresentou contestação (fls. 78 a 95), suscitando, preliminarmente, a necessidade de denunciação à lide do policial militar condutor da viatura de polícia. No mérito, aduziu que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que transitava imprudentemente com sua bicicleta, restando afastada a responsabilidade do Estado no caso; subsidiariamente, que a culpa concorrente da vítima seja considerada para fixação da indenização por danos morais; que os danos morais não restaram comprovados; e que o valor requerido se demonstra excessivo, devendo ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Finalizada a instrução processual, o juízo originário prolatou sentença de mérito (fls. 161 a 162), da qual destaca-se o dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$180.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a contar desse arbitramento (Súmula 362 do STJ), além de juros de mora a contar desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais tendo em vista a isenção legal. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC).

Irresignados, os autores apresentaram recurso de apelação (fls. 166 a 180), reiterando os argumentos aduzidos na petição inicial e requerendo a reforma da sentença para majoração do valor da indenização por danos morais, no montante requerido na exordial, bem como do montante fixado a título de honorários advocatícios, para 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (fls. 182 a 191), suscitando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da sentença, por não ter apreciado todos os argumentos apresentados pela defesa, embasando-se em fundamentação genérica. No mérito, aduziu que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que transitava imprudentemente com sua bicicleta e tendo esta atingido a viatura de polícia, restando afastada a responsabilidade do Estado no caso; subsidiariamente, que a culpa concorrente da vítima seja considerada para redução da indenização por danos morais; que os danos morais não restaram comprovados; que o valor arbitrado a título de indenização demonstra-se elevado, devendo ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que os honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes, considerando a sucumbência recíproca; e que os juros e a correção monetária apenas devem incidir a partir da sentença, da forma como previsto na Lei nº 9.494/97.

Devidamente instruídos os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria por distribuição, tendo sido recebida a apelação em seu duplo efeito (ID 2958093).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação (ID 2994354), opinando pelo conhecimento dos recursos, com desprovimento da apelação apresentada pelos autores e parcial provimento do apelo do Estado do Pará, a fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor.

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MIGUEL APOLIANO COUTINHO
e
ANA MARIA SOUSA MIRANDA
, de um lado, e, de outro, pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, no julgamento de ação de indenização por danos morais.

A controvérsia presente na demanda gira em torno da apuração da responsabilidade civil do Estado do Pará diante de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o filho dos requerentes, que andava de bicicleta em rua próxima a sua residência quando ocorreu o choque com viatura da Polícia Militar, ocasionando as lesões que posteriormente levaram ao seu óbito.

Antes de adentrar no mérito recursal, necessário se faz que seja abordada a preliminar levantada pela Estado do Pará em sua apelação, onde suscitou o reconhecimento de nulidade da sentença, aduzindo que não foram apreciados todos os argumentos levantados pela defesa, tendo apresentado apenas fundamentação genérica para decidir.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

Aduz o Estado do Pará, em sua peça recursal, que a sentença seria nula porque não ter apreciado todos os argumentos levantados em sua defesa, apresentando apenas fundamentação genérica para decidir.

Não assiste razão ao apelo neste ponto.

O Código Processo Civil, em seu art. 489, prevê que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

(...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador
;

(...)

Pelo que se verifica do texto normativo, será considerada não fundamentada, portanto nula, a sentença que deixar de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão a que chegou o julgador. Dessa forma, não precisa a decisão judicial abordar todos os argumentos trazidos aos autos, mas apenas aqueles que tem o condão de efetivamente influenciar no julgamento da causa.

No presente caso, verifica-se que a sentença foi devidamente fundamentada, enfrentando todas as questões necessárias ao julgamento da questão trazida ao juízo, não demonstrando-se carente de fundamentação, sendo desnecessário que tivesse abordado os demais argumentos apresentados pelas partes, pois não essenciais ao deslinde da questão controvertida.

Nesse sentido segue a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA
. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. Em relação à alegada violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015,
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o acórdão recorrido apreciou, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelo recorrente
. 2. Vale ressaltar que
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. 3. Ademais, o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, ao apreciar a questão da legitimidade passiva do recorrente, ponderou que adota a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são averiguadas de acordo com os argumentos aduzidos na inicial, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. A questão acerca da responsabilidade do recorrente é matéria afeta ao mérito da demanda. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1721028 RJ 2018/0009304-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018) (destaca-se)

Dessa forma, considerando que a sentença recorrida demonstra-se devidamente fundamentada, tendo abordado todos os argumentos necessários ao julgamento da causa, não se afigura presente a nulidade arguida pela parte, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito recursal.

2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Pará diante de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o filho dos requerentes, que andava de bicicleta em rua próxima a sua residência quando ocorreu o choque com viatura da Polícia Militar, ocasionando as lesões que posteriormente levaram ao seu óbito.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, o
artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em relação à questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Em relação ao presente caso,
narra a sentença recorrida que restou comprovado nos autos, por meio dos documentos apresentados e dos testemunhos colhidos, que o acidente envolvendo viatura da Polícia Militar, que acarretou com a morte do filho dos requerentes, teria se dado em virtude de conduta indevida por parte dos pretores do poder público.

Segundo consta do termo da audiência de instrução, em seu depoimento (fl. 138), a testemunha Elia Guimarães de Oliveira relatou que viu a criança sendo atropelada pela viatura da Polícia Militar, a qual transitava em velocidade elevada e com a sirene e as luzes de advertência desligados, e que, com o impacto do carro, a criança foi jogada na rua, próximo a calçada.

Já no depoimento do cabo da Polícia Militar Robenilson Favacho Garcia (fl. 138-v), que estava conduzindo a viatura no momento do acidente, este relatou que na rua não havia sinalização adequada, de forma que não sabe dizer quem estaria na preferencial, bem como que não se recorda a que velocidade transitava a viatura de polícia, sem se a sirene e as luzes estavam ligadas no momento do acidente.

Diante do apurado em instrução processual, a sentença recorrida, considerando que o acidente ocorreu em um cruzamento de vias, concluiu que o condutor da viatura de polícia deveria ter agido com maior cautela ao atravessar o cruzamento sem sinalização.

Sobre o assunto, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas
:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

(...)

VII -
os veículos
destinados a socorro de incêndio e salvamento, os
de polícia
, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública
, observadas as seguintes disposições:

a)
quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando, se necessário
;

(...)

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência;

d)
a prioridade de passagem na via e no cruzamento
deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança
, obedecidas as demais normas deste Código
;

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores,
os motorizados pelos não motorizados
e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

(...)

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial
, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança
para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

(destaca-se)

Como se pode observar da leitura do CTB, a prioridade de tráfego conferida aos veículos de segurança não lhes garante salvo-conduto absoluto, devendo transitar com todos os cuidados de segurança e com velocidade reduzida quando necessário, especialmente durante a travessia de um cruzamento não sinalizado.

Segundo consta do depoimento testemunhal prestado em audiência, o condutor da viatura policial conduzia seu veículo em velocidade elevada, não constando elementos que demonstrem ter reduzido a velocidade do automóvel ao aproximar-se do cruzamento, mesmo não estando ele sinalizado, o que faz com que devesse redobrar os cuidados na condução.

Tivesse o condutor da viatura reduzido a velocidade ao aproximar-se do cruzamento, como determina o art. 44 do Código de Trânsito, provavelmente teria sido possível parar o automóvel e evitar que acontecesse o acidente que vitimou fatalmente o filho dos reclamantes.

Resta clara, portanto, a ocorrência de conduta ilícita por parte do condutor da viatura de polícia, que não portou-se com a devida cautela na direção do automóvel, deixando de proceder à redução de velocidade ao aproximar-se de um cruzamento não sinalizado, conforme determinado pelo art. 44 do CTB e, consequentemente, causando o acidente que levou a morte da criança em sua bicicleta, não havendo como se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima no caso em análise.

Constatada, portanto, a ocorrência do dano, a partir da morte do filho dos requerentes, e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita do preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em aplicação da teoria do risco administrativo.

Nesse sentido segue a jurisprudência do TJPA para casos similares ao presente, conforme se comprova no julgado abaixo transcrito, por todos:

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. CARRO DA POLÍCIA CIVIL QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE E COLIDIU COM CARRO PARTICULAR
QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM LOCAL DEVIDAMENTE SINALIZADO.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS COMPROVADOS
.
DANO MORAL PELO ACIDENTE CAUSADO. DEMONSTRADO
. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. (...) 2.
O conjunto probatório demonstra a temeridade da conduta do agente estatal (policial civil) que, dirigindo um carro da Polícia Civil de propriedade do Ente Estatal, autuou com negligência e imprudência ao realizar a manobra que ocasionou o acidente de trânsito. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Risco Administrativo. Art. 37, § 6º da Constituição Federal
. 3. Não tem qualquer fundamentação legal o argumento de ausência de culpa do Estado do Pará, pois, o condutor que provocou o acidente pertence ao quadro da Polícia Civil do Estado do Pará, e o veículo, também pertencia ao Ente Estatal. Assim sendo, é evidente a responsabilidade do Estado do Pará em reparar o dano. (...) (TJ-PA - AC: 00026722820038140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/08/2018) (destaca-se)

No mesmo sentido tem entendido os demais tribunais pátrios, citando-se, por todos, o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR
. SEMÁFORO VERMELHO. AVANÇO SEM SINALIZAÇÃO SONORA. VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA. COLISÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. - A comprovação pericial e testemunhal de que a viatura da polícia militar avançou o sinal vermelho em velocidade superior à permitida no local, sem utilização da sirene para alertar os demais trafegantes, chocando-se com motocicleta que efetuava regularmente o cruzamento das vias, elide o argumento de excludente de responsabilidade por estrito cumprimento do dever legal, evidenciando-se o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva do Estado por conduta imprudência de seu agente, e, por conseguinte, em seu dever de reparar os danos suportados e comprovados pela vítima. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-TO - APL: 00091571420168270000, Relator: JOÃO RIGO GUIMARÃES) (destaca-se).

Desse modo,
fica

caracterizada

a responsabilidade objetiva do Estado do Pará para responder pelos danos causados a partir da conduta de preposto do poder público que, ao desrespeitar as regras de trânsito, ocasionou acidente automobilístico que vitimou fatalmente o filho dos requerentes
, devendo ser mantida a

sentença proferida neste ponto.

3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A sentença recorrida condenou o Estado do Pará a pagar aos autores o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de danos morais, tendo ambas as partes apresentado apelação por sua modificação, pugnando os autores, de um lado, por sua majoração, e o Estado do Pará, de outro, por sua redução.

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ademais, o Código Civil de 2002 prevê, em seus artigos 43, 186 e 927, que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

No caso dos autos, verifica-se a situação debatida que se enquadra à hipótese de dano moral reflexo ou por ricochete, que é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Em uma definição mais ampla, seria "o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem o seguinte entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. DISPARO DE FUZIL EFETUADO POR POLICIAL MILITAR DURANTE CONFUSÃO EM EVENTO FESTIVO NO BAIRRO DE ANCHIETA, ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO. TEORIA DO
RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR O FREQUENTADOR ATINGIDO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE. PENSIONAMENTO. CÁLCULO. SÚMULA N.º 490 DO STF.
DANO MORAL DA VÍTIMA IN RE IPSA E INDIRETO OU REFLEXO (EM RICOCHETE). TERCEIROS. PRESUNÇÃO QUANTO AOS PAIS E IRMÃOS
. AVÔ DE CONSIDERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO. VALORES. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. REDE PARTICULAR DE SAÚDE. JUROS E CORREÇÃO. ÍNDICES. SUCUMBÊNCIA. 1. Cinge-se a discussão sobre a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro em pensionar e indenizar os danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo autor e seus parentes em decorrência de disparo de fuzil realizado por policial militar durante uma confusão em festa realizada no local conhecido como "Quintal do Pagode, localizado no bairro de Anchieta, Zona Norte, nesta cidade. 2.
A hipótese tratada nos autos é de responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, em conformidade com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República
. (...) 14.
Noutra ponta, o dano indireto ou reflexo (em ricochete) é admitido em certas situações, como o caso dos autos, no tocante à legitimidade das pessoas do núcleo familiar
. Precedente. 15.
Desta forma, o vínculo que interliga a vítima com seus irmãos e pais é presumidamente estreito quanto ao liame de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o disparo de arma de fogo e as lesões da qual foi vítima, a dor, o sofrimento e a angústia nos genitores e irmãos
. 16. O dano imaterial em ricochete arbitrado na importância de R$ 30.000,00 para cada genitor e de R$ 15.000,00 para cada irmão será mantido, por estar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (...) 32. Apelos providos em parte, mantidos os demais termos da sentença em remessa necessária. (TJRJ, APELACAO / REMESSA NECESSARIA 0385438-54.2016.8.19.0001, Rel. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Conforme se pode constatar, considerando as balizas doutrinárias e jurisprudenciais citadas, no caso de morte de pais e filhos, o dano moral é presumido, mesmo de forma reflexa, não carecendo de comprovação por parte daquele que requer compensação pela perda sofrida, restando patente no presente caso que, configurada a responsabilidade do Estado, presente está o dever de indenizar os pais da vítima.

Ademais, diferentemente do alegado pelo Estado do Pará em sua peça recursal, não há que se falar em prova do dano moral, mas apenas na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o ensejam, como bem definido pelo STJ:

INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. DANO MORAL. PROVA. JUROS MORATORIOS. SUMULA N. 54 DA CORTE. 1.
NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO
, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NA FORMA DA SUMULA N. 54 DA CORTE, OS JUROS MORATORIOS NESTES CASOS CONTAM-SE DA DATA DO EVENTO. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE (STJ - REsp: 86271 SP 1996/0003800-7, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 10/11/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.1997 p. 64684) (destaca-se)

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
(São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com as supracitadas circunstâncias em mente, verifica-se que as condenações impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de dano-morte, como a do presente caso, têm variado entre 300 e 500 salários-mínimos, conforme pode-se constatar dos julgados abaixo colacionados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO MENOR
. QUEDA DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS PRETENDIDOS PELA MÃE E PELO PADRASTO DA VÍTIMA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA GENITORA
. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTANCIALMENTE INFERIOR EM PROL DO PADRASTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL EM BENEFÍCIO DA GENITORA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR. 1. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias existentes no presente caso, apenas no tocante à verba indenizatória arbitrada em benefício da genitora do menor (R$ 83.000,00),
que deve ser majorada, com amparo na orientação jurisprudencial desta Corte, para o patamar de R$ 315.200,00 (trezentos e quinze mil e duzentos reais), que é o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos
. 6. (...) 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1201244 RJ 2010/0129627-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015) (destaca-se)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO
. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.
No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça
. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida
. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1837195 RJ 2019/0153226-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (destaca-se)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DA PASSAGEIRA DE ÔNIBUS
FORNECIDO PELO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.
DANO MORAL. PERDA DE FAMILIAR PRÓXIMO
. GENITORA E ESPOSA DOS RECORRENTES.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
1. Em regra, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial, a análise fático-probatória, admitindo-se a modificação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais apenas quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, sob a ótica da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso, trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão da morte de familiar próximo - mãe e esposa - dos recorrentes, em acidente envolvendo ônibus fornecido pelo município para transporte de estudantes. 3. À luz da razoabilidade, mostra-se irrisória a indenização fixada pela instância ordinária (R$ 15.000,00 para cada postulante), especialmente quando observada a extensão do dano. 4.
Esta Corte Superior, em julgado recente da Corte Especial, versando sobre dano moral decorrente de morte por acidente, fixou a indenização por dano moral em R$ 130.000,00, valor a ser pago individualmente a cada parente próximo
. (EREsp 1.127.913/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, DJe 5/8/2014). 5. Recurso especial provido a fim de majorar a indenização por danos morais a R$ 130.000,00, para cada um dos recorrentes. (STJ - REsp: 1160261 MG 2009/0188151-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2014) (destaca-se)

Conforme se pode constatar a partir da leitura dos excertos de jurisprudência do STJ, aplicando-se as circunstâncias supracitadas para aferição do valor da condenação para reparação por danos morais, tem se entendido cabível valor aproximado a 500 (quinhentos) salários-mínimos, em caso de morte de filhos a partir da prática de ato ilícito.

Ademais, tem-se que a fixação da indenização por dano moral deve ser feita individualmente para cada um dos beneficiários, de acordo com o vínculo afetivo com a vítima falecida. No caso em tela, considerando que ambos os autores eram pais da vítima do acidente automobilístico, tem-se que a indenização cabível deve ser arbitrada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, montante este que, somado, aproxima-se de 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época do fato delituoso, atendendo à jurisprudência do STJ no tema.

Desse modo, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça para o caso, entendo que
deve ser dado parcial provimento à apelação interposta pelos reclamantes, majorando o valor a ser pago, a título de indenização por danos morais, para o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
.

4. DAS VERBAS CONSECTÁRIAS.

A decisão apelada condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais aos requerentes, com a seguinte previsão:

(...) corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a contar desse arbitramento (Súmula 362 do STJ), além de juros de mora a contar desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Neste ponto, cabível revisão de ofício da sentença, em relação aos consectários legais, considerando sua natureza de matéria de ordem pública, conforme entendimento do STJ no julgado abaixo transcrito:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO REMANESCENTE
. APLICAÇÃO DA TR. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgRg no AREsp. 288.026/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2014; EDcl no AgRg no AREsp. 52.739/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2013; EDcl nos EDcl no Ag 1.074.207/RS, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 4.9.2013. 2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1575087 RS 2015/0319184-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de

Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018) (destaca-se)

Dessa forma, no que concerne ao momento de incidência dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observadas as previsões emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas de nº 54 e nº 362:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Já em relação ao cálculo dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, decidindo o Tema nº 810, fixou tese segundo a qual o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública a partir da remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, decidindo o Tema nº 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente, a forma de atualização de condenações impostas à Fazenda Pública a partir de danos causados em relações extracontratuais, bem como os juros de mora incidentes, com a seguinte previsão:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(destaca-se)

Dessa forma, em revisão de sentença de ofício por este julgador,
deve ser reformada a decisão para passar a constar que, sobre a condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905
.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, a sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dos autores, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contra esta previsão, os reclamantes apresentaram apelação, pugnando pela majoração para 20% (vinte por cento), e o Estado também recorreu, suscitando a necessidade de rateamento das verbas entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.

Neste ponto, não assiste razão a qualquer das partes.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

(...)

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. (destaca-se)

Dessa forma, considerando que a condenação da Fazenda Pública Estadual, no presente caso, superou os 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se na previsão constante no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, demonstra-se correta a previsão de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios em prol dos patronos das requerentes.

Ademais, considerando que os autores tiveram seu pedido atendido, apenas em valor inferior ao requerido, verifica-se que sucumbiram minimente, sendo caso de aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, cabendo ao Estado do Pará, réu sucumbente na parte maior, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

Isso posto, constata-se que
deve ser mantida a sentença recorrida, quanto a previsão de pagamento de honorários advocatícios
.

6. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
CONHECIMENTO
dos recursos; pelo
DESPROVIMENTO
do apelo do
ESTADO DO PARÁ
; pelo
PARCIAL

PROVIMENTO
da apelação interposta por
MIGUEL APOLIANO COUTINHO
e
ANA MARIA SOUSA MIRANDA
,
majorando

o valor a ser pago, a título de indenização por danos morais
, para o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, totalizando
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
; e,
DE OFÍCIO
, pela
REFORMA DA SENTENÇA

constando que,
sobre a condenação a pagamento de indenização por danos morais imposta à Fazenda Pública, a incidência de juros deve se dar a partir do evento danoso, com correção monetária a partir da prolação da decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), calculadas da forma como previsto pelo STJ no julgamento do Tema nº 905
, mantendo a
decisão em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/11/2021